Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002414-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 045.800.091-42 (ADVOGADO), JADSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 007.298.441-45 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JADSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 007.298.441-45 (PACIENTE), RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 045.800.091-42 (IMPETRANTE), RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 045.800.091-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS -

PEDIDO DE LIBERDADE -
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS
-
INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - DESCUMPRIMENTO NÃO CONCLUSIVO - PREMISSA DO STJ E
TJMT - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ
-
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - DELITO APENADO COM DETENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
-
ACÓRDÃOS DO TJMT E TJMG
-
ORDEM CONCEDIDA.

Se o paciente foi intimado do deferimento das medidas protetivas por edital, não há como se concluir pelo descumprimento. (STJ, HC no 543.202/MT)

A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não se mostra pertinente se o suposto agressor aparentemente não teve ciência das
medidas

protetivas
impostas. (TJMT, N.U 0117592-34.2013.8.11. 0000; N.U 0133713-40.2013.8.11.0000;
HC N.U. 1014735-77.2019.8.11.0000)

As
condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, quando
“não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ, HC no 450.795/SP).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes
e
o suposto delito ser apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
(TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002414-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR

PACIENTE(S): JADSON ROSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JADSON ROSA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (Código 125288), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ter endereço certo, ser primário e
“responsável pelo sustento de seus filhos”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34215491), com documentos (ID 34249993/ID 34254954).

O pedido liminar foi deferido (ID 34887470).

O Juízo singular prestou informações

(ID 39009998).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/06). Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 39553955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
34887470
)
, foi outorgada liberdade provisória ao paciente, mantidas as medidas protetivas impostas, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente no descumprimento das medidas protetivas impostas [no dia 7.6.2019] em favor da vítima Letícia Alves de Freitas (Sistema Primus - Código 114956/Comarca Nova Xavantina).

O paciente foi intimado do deferimento das medidas protetivas por edital [‘afixado no átrio do Fórum’], de modo que não há como se concluir pelo descumprimento (STJ, HC no 543.202/MT, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - 5.11.2019).

A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não se mostra pertinente se o suposto agressor aparentemente não teve ciência das
medidas

protetivas
impostas (TJMT, N.U 0117592-34.2013.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2013; N.U 0133713-40.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 22.1.2014;
HC N.U. 1014735-77.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 24.10.2019).

Ademais, a impetração está instruída com traslado de comprovante de endereço certo, qual seja, avenida Couto Magalhães, no 1367, Nova Xavantina/MT (Contrato de Locação - ID 34249996) e exercício de profissão de técnico eletricista (ID 34254950/ID 34254953), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, quando merecem ser devidamente valoradas, quando ‘não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva’ (STJ, HC no 450.795/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.11.2018).

Ressalte-se, ainda, que a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes
(Sistema Primus -
http://siap.tjmt.jus.br
) e
o suposto delito ser apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade
(TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Enfim, a vítima
Letícia Alves de Freitas
está residindo em município diverso do paciente, qual seja, Vila Rica-MT
(ID 34254953), a evidenciar suficiência das medidas protetivas para
assegurar a sua integridade física e psicológica.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar
para desconstituir a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas protetivas impostas pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina
.”
(ID 34887470)

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade ao paciente, nos termos do art. 316 do CPP, mantidas as medidas protetivas impostas pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, quais sejam:

“a) suspensão de porte de arma de fogo, se houver; b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; c) proibição de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima de 100 (cem) metros; d) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020